Tribunal: TJSP
Processo: 0000453-40.2016.8.26.0420
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Alegações preliminares de nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia por ausência de novos elementos, bem como da sentença recorrida por deficiência de fundamentação, afastadas - Mérito - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime - Pleito defensivo de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Alegações preliminares de nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia por ausência de novos elementos, bem como da sentença recorrida por deficiência de fundamentação, afastadas - Mérito - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime - Pleito defensivo de desclassificação da conduta para lesões corporais - Não atendimento - Qualificadoras atribuídas ao crime contra a vida mantidas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) - Prevalência do princípio do 'in dubio pro societate' - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000784723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema,
em que é recorrente EDVALDO PONCIANO DOS SANTOS, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitadas as preliminares de nulidade, nega-se provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
2/9
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Paranapanema - SP
Recorrente: Edvaldo Ponciano dos Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Gustavo Henrichs Favero
Voto no 14.299
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO - Alegações preliminares de nulidade da decisão
que recebeu o aditamento à denúncia por ausência de novos
elementos, bem como da sentença recorrida por deficiência de
fundamentação, afastadas - Mérito - Pedido de despronúncia -
Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria do crime - Pleito defensivo de desclassificação da
conduta
para
lesões
corporais
-
Não
atendimento
-
Qualificadoras atribuídas ao crime contra a vida mantidas
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) -
Prevalência do princípio do 'in dubio pro societate' - Recurso
não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de
fls. 381/390, que pronunciou Edvaldo Ponciano dos Santos a fim de ser
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Paranapanema/SP como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o réu recorre postulando, em preliminar, a
nulidade da decisão que recebeu o aditamento à denúncia por ausência de novos
elementos, bem como da sentença recorrida por deficiência de fundamentação.
No mérito, busca a reforma da sentença para que seja despronunciado, diante da
fragilidade de provas. De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta
para a de lesões corporais, bem como o afastamento das qualificadoras (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
3/9
406/426).
O recurso foi recebido e, na mesma oportunidade, mantida a
decisão recorrida (fl. 441); tendo sido regularmente contrariado (fls. 433/438).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 461/465).
É o relatório.
As matérias preliminares aventadas pela defesa devem ser
afastadas.
A alegação de que é nula a decisão que recebeu o
aditamento à denúncia não merece prosperar, posto que da leitura do pedido de
aditamento de fls. 317/319, depreende-se que somente após a oitiva da vítima,
em audiência, restou claro que o réu agiu movido pelo sentimento de ciúme
(motivo fútil) e com recurso que dificultou a defesa da vítima, situação esta que
até o instante que antecedeu as declarações da ofendida não estava
suficientemente esclarecida.
Nesse passo, com a realização da audiência de instrução,
mais precisamente após o relato da vítima, revelou-se a dinâmica do crime, já
que, pelos testemunhos colhidos em sede policial, registrados de forma sucinta,
não foi possível reconhecer a presença das qualificadoras incluídas no
aditamento.
Não bastasse isso, ainda que assim não fosse, e como bem
destacado pelo subscritor do parecer ministerial, trata-se de matéria preclusa, já
que a decisão impugnada foi proferida em 05/12/2019 (fls. 330/331), sendo a
defesa intimada em 06/12/2019 (fl. 333), que se manifestou em 07/12/2019 (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
4/9
334), requerendo, tão somente, a redesignação da audiência de instrução, não se
manifestando quanto à decisão que recebeu o aditamento.
A outra preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por
deficiência de fundamentação, igualmente não pode prosperar, sendo
conveniente observar que, se a decisão de primeiro grau desagradou o réu ou
sua defesa, não significa que esteja eivada de nulidade.
Isto porque, ao contrário do alegado nas razões de recurso,
da leitura da decisão, verifica-se que o Magistrado a quo, ao apreciar as provas
apresentadas, de acordo com o seu livre convencimento motivado, entendeu por
bem pronunciar o acusado, determinando a sua submissão ao Júri Popular, nos
termos da denúncia contra ele oferecida (e aditada), indicando um a um os
elementos de sua convicção, de forma pormenorizada, ao longo da
fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Logo, não há falar-se em nulidade processual se a decisão é
motivada e, mesmo por via oblíqua ou sucinta, enfrenta as teses defensivas
suscitadas, valendo destacar que o acerto ou o desacerto do decisum será
analisado mais adiante.
Superadas, pois, as questões prejudiciais, no mérito o recurso
igualmente não procede.
Edvaldo Ponciano dos Santos foi denunciado perante o
Juízo da Comarca de Paranapanema/SP, sendo certo que, após regular
instrução, foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 12 de janeiro de 2016,
por volta de 17 horas, na Rua Padre Joaquim Inocêncio Ferreira, em frente ao
número 645, no Bairro Centro, na cidade e Comarca de Paranapanema/SP,
agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil e com recurso que dificultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
5/9
a defesa da vítima, tentou matar José Edgilson Aparecido da Cruz Teixeira,
mediante disparo de arma de fogo, somente não conseguindo consumar o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em região
vital.
A despeito da insurgência do recorrente, entendo que foi
acertada a decisão que o pronunciou, uma vez que não há razão para se retirar
do Corpo de Jurados a decisão sobre a imputação feita a ele.
No caso dos autos, a materialidade da infração está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07) e laudo de lesão de exame de
corpo de delito (fls. 09/10), atestando que a vítima sofreu lesões corporais de
natureza leve, provocadas por disparo de arma de fogo, que a atingiu no braço,
além da prova oral coligida aos autos.
Já os elementos de convicção a propósito da autoria do crime
são suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri, mesmo diante da negativa de autoria apresentada em ambas as
fases da persecução criminal.
Sob o crivo do contraditório, Edvaldo respondeu que morou
por 04 (quatro) anos em uma casa alugada na Rua Padre Joaquim Inocêncio
Ferreira no 1.110, no Centro da cidade de Paranapanema/SP, e, naquele
endereço, no mesmo quintal, havia um outro imóvel residencial, que era alugado
para Érica Fernanda, que lá morava com o ofendido. Contudo, Érica foi presa por
tráfico de entorpecentes e José Edgilson continuou morando no mesmo
endereço; porém passou a levar mulheres para a casa, situação esta que o
desagradou. No dia dos fatos, no período da tarde, estava na frente da sua casa,
quando José Edgilson passou por ele na companhia de um indivíduo apelidado
de ''Lontrinha'' e duas mulheres, momento em que o ameaçou, dizendo que ''iria
pegá-lo''. Acrescentou que, de imediato, entrou em casa, pegou um pedaço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
6/9
pau e, saindo na rua, acertou um golpe com o pedaço de madeira em José
Edgilson, que saiu correndo e deixou o local com seus amigos. Afirmou que não é
verdade que efetuou algum disparo de arma de fogo contra o ofendido naquela
ocasião, pois sequer possui arma de fogo (cf. mídia digital que acompanha os
autos).
O ofendido, por outro lado, esclareceu que discutia com o réu
porque a mulher deste último visitava o irmão dele na cadeia, local em que
também esteve preso; contudo, o acusado acreditava que, durante essas visitas,
sua mulher mantinha relacionamento amoroso com ele. Argumenta que Edvaldo
não tinha prova do relatado, mas começou a provocá-lo quando sua mulher, Érica
Fernanda, também foi presa e por isso tiveram uma briga e se agrediram
mutuamente. Após esse evento, algum tempo antes dos fatos, o recorrente
ameaçou e disse que iria atirar nele. Já no dia do disparo, contou que passava do
outro lado da rua da casa do acusado e resolveu que iria tirar satisfação com ele
sobre aquela situação.
De acordo com a vítima, ao chegar no portão da casa,
chamou pelo réu que, ao sair, já estava de arma em punho e disparou contra ele,
a uma distância aproximada de 05 (cinco) passos, mirando para seu peito, mas
errou o disparo, porque estava alcoolizado (cf. mídia digital que acompanha os
autos).
A testemunha José Gonzaga, genitor do ofendido, relatou que
o acusado de fato provocou seu filho dizendo, ''eu não faço nada para você
porque você vai fazer isso para mim'', e disparou, dando dois tiros, mas acertou
somente no braço esquerdo do ofendido. Destacou que pegou o seu filho na
calçada, com o braço sangrando e o levou para o hospital. No mais, falou que
conhecia Edvaldo de vista e não sabia se ele e seu filho eram amigos ou
inimigos (cf. termo de audiência de fl. 180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
7/9
De seu turno, a testemunha Everton Aparecido, diante da
autoridade judicial, explicou que estava na companhia de Edgilson no dia dos
fatos e, quando percebeu, o braço do ofendido já sangrava, não viu quem
disparou o tiro (cf. termo de audiência de fl. 290).
Natacha da Silva, testemunha comum, informou que no dia
dos fatos estava com o José Edgilson, Everton e Miriam. Esclareceu que apenas
presenciou o momento em que eles discutiam, mas logo se afastou e depois só
viu que ele estava machucado. Foi o próprio ofendido quem lhe disse que teria
sido o réu o autor do disparo que feriu seu braço (cf. mídia digital que acompanha
os autos).
A outra testemunha comum, Miriam Domingues, alegou ter
ouvido algumas pessoas falando que Edvaldo e a vítima tinham discutido.
Conhece a vítima e o acusado de vista e ninguém tinha falado sobre tiro ou se
havia se ferido, apenas relataram sobre o desentendimento entre eles.
Arrematou, esclarecendo que não viu nada do que aconteceu e não sabe de
nada, nem sabe por que foi dito que ela estava na companhia do réu e do
ofendido naquele dia, pois não estava (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Por fim, as testemunhas Célio Simões e Leonilda Fátima não
presenciaram os fatos, mas mencionaram que ouviram dois disparos de arma de
fogo e, ao saírem de suas respetivas casas e chegarem à via pública, avistaram o
ofendido com o braço ferido. Mencionaram ainda que foi a testemunha Célio
quem socorreu a vítima (cf. termo de audiência de fl. 180).
Eis a prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
8/9
Ora, segundo disposição do artigo 413 do Código de
Processo Penal, a pronúncia se justifica sempre que o Juiz se convença da
existência do crime e que existam indícios de que o réu, in casu, seja seu autor. A
partir daí, o julgamento pelo Tribunal Popular em crimes da sua competência é
sempre de rigor quando está comprovada a ocorrência do fato típico e ao menos
a existência de alguns dados que sugerem a responsabilidade daquele que é
apresentado como seu autor ou partícipe.
Nesta fase do processo, onde se discute apenas a
admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e indiscutível da
autoria. Ao contrário, ainda que a prova se apresente duvidosa ou conflitante, se
existem elementos de convicção que apontem pela responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe. Vale dizer, ao Conselho de Sentença, nos termos da
Constituição Federal, é quem compete, após exame apurado da prova e análise
dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou não, daquele
acusado da prática de crime contra a vida.
E, tratando-se de recurso em sentido estrito, como se sabe,
não se pode falar em provas absolutamente seguras que indiquem a autoria, mas
sim em elementos seguros e suficientes para indicá-la.
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o
delito de lesões corporais, o entendimento é o de que compete exclusivamente
ao Corpo de Jurados a análise de tal pedido, com possibilidade, inclusive, de ser
formulado quesito específico a esse respeito.
O pleito defensivo de afastamento das qualificadoras também
não pode ser acolhido, pois, diante das informações constantes dos autos, o réu
agiu por motivo fútil (ciúme), porque acreditava que sua mulher matinha um
romance com o ofendido; bem como usou de recurso que dificultou a defesa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0000453-40.2016.8.26.0420 - Comarca de Paranapanema
9/9
vítima, haja vista que esta foi recebida pelo recorrente de arma em punho que, de
repente, disparou contra ela à curta distância.
Ademais, as qualificadoras também devem ser analisadas
pelo Conselho de Sentença quando da apreciação e julgamento da causa,
somente sendo autorizada a sua exclusão, quando manifestamente
improcedentes e descabidas, o que não se percebe na hipótese dos autos.
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento desta 10a
Câmara de Direito Criminal: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Pronúncia.
Homicídio tentado qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso
que dificultou a defesa da vítima. Materialidade comprovada e indícios
suficientes de autoria para o fim de submissão do recorrente ao julgamento
por
seus
pares.
Afastamento
das
qualificadoras.
Impossibilidade.
Apreciação pelo Conselho de Sentença juntamente com o mérito. RECURSO
IMPROVIDO" (TJSP, Recurso em Sentido Estrito no 0002140-31.2002.8.26.0052,
Rel. Des. Francisco Bruno, j. 09/02/2017).
Em suma, havendo indícios suficientes de que o recorrente
agiu como dolo homicida contra a vítima José Edgilson Aparecido da Cruz
Teixeira, entendo que a decisão monocrática mostrou-se suficientemente
adequada e deve subsistir integralmente.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares de nulidade, nega-
se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator